Tribunal: STF
Processo: HC 91937
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM
   HABEAS CORPUS. SÚMULA 691, STF. NÃO CONHECIMENTO.
1.
        Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática
   do relator do STJ, que indeferiu liminarmente o pedido.
2.
        Existência de obstáculo intransponível ao conhecimento deste
   habeas corpus, consoante orientação pacificada nesta Corte,
   representada pelo enunciado 691, da Súmula do Supremo Tribunal
   Federal.
3.      A decisão do STJ não é flagrantemente ilegal,
   teratológica, não cabendo a relativização da orientação contida
   na referida Súmula 691, desta Corte.
4.      Habeas corpus não
   conhecido.